Tribunal: TJDFT
Processo: 0727963-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727963-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: TELMO TOLEDO TENORIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO BRADESCO SA em face da decisão de ID: Num. 164244176 – dos autos de origem – proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo n.o 0006960-81.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de expedição de ofício para empresas nas quais o executado/agravado possua pontos em seus programas de fidelidade. A r. decisão tem o seguinte teor: “Indefiro o pedido do autor/exequente para expedir ofícios às operadoras de créditos, considerando a ausência de garantia de efetividade da medida e que, ainda, o deferimento indiscriminado de expedição de ofícios causa prejuízo aos demais processos em trâmite neste juízo, que possui um enorme acervo processual, indefiro o pedido. Ademais, após esgotados os meios ordinários disponíveis no juízo para satisfação do débito, trata-se de ônus da parte exequente indicar bens passíveis de penhora. Retornem os autos ao arquivo provisório.” Em suas razões recursais (ID: Num. 48910633), a parte exequente/agravante alega que apresentou pedido de expedição de ofício para empresas que obtém ativos financeiros do executado, a fim de verificar movimentação dos créditos relativos a programas de fidelidade e, com isso, poder fazer a venda de pontos, tendo ao final recebimento de valores para sanar parte do débito. Destaca-se que o pedido requerido não causa qualquer prejuízo à parte agravada, nem tampouco ao Poder Judiciário, não havendo qualquer abusividade em tal requerimento. Afirma que o risco de lesão grave e de difícil reparação restou comprovado nos autos, tendo em vista que há risco para o agravante de não continuidade ao andamento do processo e risco de resultar no seu arquivamento. Salienta que o credor ingressa com a demanda de ação de execução, pleiteia o recebimento do valor devido pelo executado (cédula de crédito bancário), contudo, ausente o pagamento ou indicação de bem para garantia, por certo, se precisará da cooperação do Poder Judiciário, a fim de que mova a máquina judiciária para ter acesso a informações que são “resguardadas” com terceiros. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo. No mérito, requer a cassação da decisão agravada, devendo ser deferida a expedição do ofício expedição para empresas enumeradas (1.Tudo azul, 2. Livelo, 3. Dotz, 4. Smiles, 5. Nubank Rewards, 6. Cashback, 7. Km de vantagen,) e, assim, obter informações sobre a existência de pontos de fidelidade e, em caso positivo, que os valores sejam bloqueados para a posterior venda, e a quantia revertida para abatimento do saldo devedor e, ainda, que não seja determinado o arquivamento dos autos; Preparo regular (ID: Num. 48910634 e ID: Num. 48910634). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que tenha sido demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante pleiteia a expedição de ofícios para empresas de programas de fidelidade, buscando informações sobre a existência de pontos acumulados pelo devedor para fins de bloqueio e penhora. Não se desconhece que os pontos ou as milhas acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico, contudo, não podem ser objeto de penhora. Isso porque, o acúmulo desses pontos decorre de instrumento pessoal e intransferível entre as empresas fornecedoras e seus participantes (consumidores). Além disso, não há mecanismos seguros e idôneos que permitam a conversão desses pontos/milhas em dinheiro. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMAS DE PONTOS DE FIDELIDADE. ACÚMULO DE MILHAGENS. PENHORA. DIREITO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se desconhece que os pontos ou milhagens acumuladas em programas de fidelidade possuem conteúdo econômico. Embora seja possível a transferência de pontos acumulados junto a bancos e outras instituições financeiras para terceiro, é vedada a transferência de milhagens entre programas das companhias aéreas ou para terceiros. Isso porque, uma vez que as milhas ingressam na conta do programa, tornam-se pessoais e intransferíveis. 2. Considerando que os programas de milhagem das companhias aéreas decorrem de contratos atípicos, cujo objeto jurídico é disponível (patrimonial), e amparado na liberdade das partes de contratarem, as limitações quanto ao uso dos pontos não ofende qualquer norma de ordem pública, de modo que devem ser respeitadas por terceiros. Por conseguinte, a impossibilidade de sua transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico ou de sua conversão em dinheiro com esse propósito respalda o indeferimento do pedido de informações ou penhora formulado pelo credor. 3. Ausente a possibilidade de eficácia concreta da medida pleiteada em busca da satisfação da obrigação, cabe ao magistrado indeferir diligencia inútil. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1601999, 07159108820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIA ÁREA. PROGRAMA DE MILHAGEM. PENHORA DE MILHAS. INEFICÁCIA DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. As milhagens obtidas em programas de fidelidade são pessoais e intransferíveis, por meio dos quais as companhias aéreas se obrigam a prestar os benefícios propostos, com condições e limitações ao uso. São programas de relacionamento de companhias aéreas em que o participante acumula pontos em voos dessas empresas ou adquire produtos e serviços de lojas parceiras. 2. Em que pese o conteúdo econômico das milhas de programas de fidelidades, não podem ser objeto de penhora ou comercialização por terceiros, ante o caráter pessoal e intransferível. 3. Agravo de Instrumento onhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1304258, 07400835020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 11/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queiram, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador